Tribunal: TJMT
Processo: 1002278-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002278-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO CENIZE - CPF: 106.121.288-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA UNILATERAL. LAUDO INCONCLUSIVO. DESCARGA ATMOSFÉRICA. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva movida em face da concessionária Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados por danos em equipamentos elétricos. Sustenta a seguradora a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos e a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) apurar se a parte autora comprovou o defeito na prestação do serviço de energia elétrica e o nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos alegados, aptos a justificar o ressarcimento pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende o feito suficientemente instruído com prova documental e afasta a necessidade de produção de prova oral, especialmente quando tal prova se mostra inócua para a elucidação da controvérsia, que exige prova técnica inviabilizada pela não preservação dos equipamentos.

4. O conjunto probatório constante dos autos é composto por laudos técnicos unilaterais, produzidos por empresas contratadas pela seguradora, desprovidos de qualificação técnica do subscritor, metodologia verificável e anotação de responsabilidade técnica (ART), e que indicam como causa provável dos danos descarga atmosférica, evento externo típico de força maior.

5. A ausência de preservação dos bens danificados inviabilizou a realização de perícia judicial direta, prejudicando a análise técnica isenta e contraditória, ônus probatório que incumbia à parte autora, conforme o art. 373, I, do CPC, não sendo possível imputar à ré os prejuízos decorrentes da perda da chance probatória.

6. Relatórios internos apresentados pela concessionária, dotados de presunção relativa de veracidade, indicam ausência de anormalidades no fornecimento de energia nas datas e locais dos sinistros, corroborando a ausência de nexo causal com falha na prestação do serviço.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que laudos genéricos e unilaterais, sem respaldo técnico adequado e sem contraditório, não são suficientes para demonstrar defeito na prestação do serviço público essencial, tampouco para configurar o dever de indenizar da concessionária de energia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento do juízo e a prova oral é inócua para os fins da causa.

2. Laudos técnicos unilaterais, desprovidos de critério técnico verificável e que apontam evento de força maior, são insuficientes para comprovar o defeito do serviço e o nexo causal exigido para responsabilização da concessionária de energia.

3. A perda da possibilidade de produção de prova técnica por ausência de preservação dos bens danificados é ônus imputável à parte autora, não se caracterizando cerceamento de defesa nem ensejando responsabilidade da concessionária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 349 e 786; CPC, arts. 355, I, 373, I, e 85, § 11; CDC, art. 14; Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1782370/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/05/2021, DJe 18/06/2021;

STJ, REsp n. 2.092.308/SP (Tema 1.282), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025;

TJMT, Apelação Cível n. 10005038220228110088, Rel. Marcio Aparecido Guedes, j. 21/07/2025;

TJMT, Apelação Cível n. 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 27/09/2024;

TJMT, Apelação Cível n. 1007435-55.2021.8.11.0045, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 12/03/2025;

TJMT, Apelação Cível n. 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação regressiva
ajuizada contra
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a qual julgou improcedente o pedido inaugural da seguradora, sob o fundamento central de que os laudos técnicos colacionados são unilaterais, inconclusivos e, inclusive, apontam causa externa (descarga atmosférica/força maior), inexistindo elementos idôneos a demonstrar defeito do serviço e nexo causal, sobretudo porque a prova pericial direta restou inviabilizada pela não preservação dos equipamentos.

A apelante sustenta, em preliminar, nulidade por cerceamento de defesa, afirmando que houve julgamento antecipado e improcedência por “falta de provas” sem oportunizar prova oral. No mérito, defende que a inicial está instruída com “farta documentação”, com destaque para laudos técnicos de empresas terceiras, e afirma ser desnecessária a realização de perícia judicial.

Busca, com tais argumentos, a nulidade da sentença, com retorno dos autos para instrução probatória. Alternativamente, requer a procedência total dos pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões no ID. 340404449.

O recurso é adequado e a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 340695878).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, a seguradora apelante defende o cerceamento de defesa, aduzindo que incorreu em erro o juízo
a quo
ao julgar improcedente a lide de forma antecipada, porém, embasando a sentença na ausência de provas do alegado na inicial.

Não obstante o esforço argumentativo, a prejudicial de mérito não prospera.

O c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada”
(AgInt no AREsp 1782370/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021).

Verifica-se,
in casu,
pontual incongruência no próprio discurso recursal: ao mesmo tempo em que a apelante afirma que a sentença deve ser anulada por não ter sido oportunizada a instrução probatória, com a produção de prova oral, sustenta, em tópico subsequente, que a inicial foi instruída com “farta documentação” apta a demonstrar o nexo causal, defendendo a desnecessidade de perícia, requerida pela concessionária de energia.

Tal contradição fragiliza o argumento de nulidade, porque se o próprio recurso afirma suficiência documental para comprovar o direito, o alegado prejuízo pela falta de instrução perde densidade; e se, ao revés, a causa demandava prova técnica robusta para formação do convencimento, não é a prova oral, em regra incapaz de elucidar a origem técnica de dano elétrico, que teria aptidão para suprir a lacuna.

É certo que a jurisprudência repele, como regra, o julgamento antecipado que indefere provas relevantes e, contraditoriamente, julga improcedente por “insuficiência probatória”. A própria apelante invoca esse entendimento ao citar precedentes sobre o tema.

Todavia, não é esse o quadro delimitado nos autos.

O que se extrai dos autos é que: a ré requereu prova pericial direta, contudo, intimada para que informasse a disponibilidade dos bens, a autora consignou que os equipamentos foram reparados e/ou substituídos imediatamente, sem preservação, razão pela qual a perícia direta restou prejudicada por impossibilidade material, anunciando-se o julgamento. Outrossim, consignou-se que a matéria controvertida era “eminentemente de direito” e que os fatos estavam suficientemente demonstrados pela prova documental existente, reputando desnecessária a produção de outras provas (Id. 340404442).

Ou seja, a própria segura reafirma a suficiência das provas coligidas à exordial para constituição de seu direito, tratando-se de controvérsia em que os fatos alegados são comprovados por prova documental, revelando a absoluta impertinência da prova oral requerida, não incorrendo o juízo
a quo
em qualquer violação ao contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, cito precedente deste Eg. Sodalício:

“[...] 3. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito. 4.
Constatado que o mérito da causa versa essencialmente sobre matéria de direito e que o desate da questão depende de comprovação documental
,
não há censura ou crítica à conclusão sentencial de indeferir o pedido de produção de prova em Juízo e passar ao imediato enfrentamento do mérito da lide
, pois a solução do conflito em tempo razoável, sem desnecessários desgastes/desdobramentos, é expectativa legitima das partes e se constitui em direito tão fundamental quanto qualquer outra garantia processual. [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005038220228110088, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES (Juiz de Direito Convocado), Data de Julgamento: 21/07/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2025) (g.n)

Nessa linha, a própria sentença registrou que os laudos juntados pela autora, além de unilaterais, apontam para descarga atmosférica, e que, sem os equipamentos, não há elementos técnicos adicionais para análise da causa dos defeitos. Assim, eventual oitiva de testemunhas não teria aptidão para substituir a prova técnica que se tornou impossível e, sobretudo, não dispensaria a parte autora de trazer documentos idôneos capazes de evidenciar o defeito do serviço e o nexo causal.

Partindo de tais premissas,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

em face de sentença proferida nos autos da
ação regressiva
ajuizada contra
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, imputando à concessionária ré a responsabilidade objetiva pela reparação dos prejuízos indenizados a seus segurados.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“
[...]
O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos estão suficientemente demonstrados pela prova documental carreada aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Conforme se observa dos autos, a parte ré requereu a realização da prova pericial direta nos equipamentos danificados, a fim de se apurar a real causa dos danos. Contudo, a parte autora, em manifestação de id. 196486306, informou expressamente que os bens foram reparados ou substituídos, não se encontrando mais em sua posse ou na de seus segurados para exame.

Diante da inexistência ou indisponibilidade dos bens para exame, a realização da prova pericial, na modalidade direta,
RESTA PREJUDICADA
, por impossibilidade material, e consequentemente,
ANÚNCIO O JULGAMENTO DA LIDE.

MÉRITO

Cuida-se de Ação Regressiva de Ressarcimento na qual a seguradora, após indenizar seus segurados por danos em equipamentos elétricos, busca o ressarcimento junto à concessionária de energia, a quem imputa a responsabilidade pelos eventos danosos.

De início, cumpre assentar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela. A relação jurídica originária, estabelecida entre os segurados e a concessionária ré, é inequivocamente de consumo. Ao indenizar os consumidores, a seguradora autora sub-roga-se em todos os direitos, ações, privilégios e garantias que aqueles detinham contra o causador do dano, nos exatos termos dos artigos 349 e 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público, por sua vez, é objetiva, fundada na Teoria do Risco Administrativo, conforme dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e também pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa.

Assim, para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a demonstração da conduta (falha na prestação do serviço), do dano e do nexo de causalidade entre ambos. A responsabilidade objetiva dispensa a prova da culpa, mas não exime a parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente o liame causal entre o serviço prestado pela ré e os prejuízos suportados por seus segurados.

No caso em apreço, embora a autora tenha comprovado a relação securitária e o pagamento da indenização, a prova do nexo de causalidade mostra-se frágil e insuficiente para amparar a pretensão condenatória.

Com o fito de demonstrar o liame causal, a parte autora colacionou aos autos laudos técnicos (ids. 107645305 e 107645320). Ocorre que, da análise de tais documentos, verifica-se que foram produzidos de forma unilateral, sem o crivo do contraditório, e, mais importante, apontam para uma causa externa, de força maior. O laudo referente ao segurado M. A. ROCHA BEVILACQUA ME (id. 107645320) é categórico ao afirmar que "provavelmente a causa da queima da MODULO ELETRONICO VF5 do elevador foram provocadas por uma descarga Atmosférica". De igual modo, o laudo do segurado GRAND ARENA RESIDENCE (id. 107645305) atribui os danos a "oscilações elétricas e descargas atmosféricas ocorridas no local".

Tais documentos, portanto, não apenas falham em demonstrar uma falha intrínseca ao serviço de distribuição de energia (como uma oscilação de tensão por defeito na rede), como apontam para uma causa externa, de força maior, ou seja, uma descarga atmosférica.

Em contrapartida, a concessionária ré apresentou relatórios de seus sistemas internos (ids. 131400745 e 131400750), os quais gozam de presunção relativa de veracidade, indicando a ausência de registros de interrupções ou perturbações na rede que pudessem ter afetado as unidades consumidoras nas datas e horários aproximados dos sinistros.

Nesse contexto, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífico em afastar o dever de indenizar quando o nexo causal não é robustamente comprovado, vejamos:

[...]

Assim, no caso vertente, a concessionária de energia elétrica não pode ser responsabilizada pelos danos materiais sofridos pelos consumidores, tampouco ressarcir a seguradora, ora requerente, quando os laudos apresentados para evidenciar o nexo de causalidade se mostram inconclusivos e apontam para evento de força maior, notadamente diante da ausência de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos, prova esta que se tornou impossível pela não preservação dos bens.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
[...]
” (ID 340404443 – PJe de origem).

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da existência de prova idônea a demonstrar defeito na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica e o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária e os danos alegados nos equipamentos do segurado, pressupostos indispensáveis ao ressarcimento regressivo pretendido pela seguradora sub-rogada.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso comporta provimento. Vejamos.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema n
.
1
.
282
, “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores
, em especial quanto à competência na ação regressiva
” (STJ, REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025 – grifo nosso).

Por conseguinte, inaplicável a inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, sendo-lhe imputável o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, o fato constitutivo do direito que pretende exercer, à luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Prosseguindo, é cediço que, em regra, a responsabilidade das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, podendo ser afastada apenas diante da demonstração de excludentes como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

No âmbito infralegal, a responsabilidade das distribuidoras de energia elétrica por danos decorrentes de supostas falhas no fornecimento encontra regulamentação específica na Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, a qual estabelece critérios técnicos e procedimentais rigorosos para a apuração do nexo causal, bem como hipóteses em que a distribuidora pode se eximir do dever de ressarcir.

No caso, os documentos apresentados pela autora – laudos e orçamentos de oficinas/empresas particulares – são unilaterais, sem o crivo do contraditório, e não exibem a densidade técnica necessária para, por si, firmar a conclusão causal em juízo. Ainda, os laudos carecem de qualificação técnica do subscritor e metodologia verificável e ART (ID’s 107645320 e 107645322 – PJe de origem).

Ademais, dos referidos laudos, extrai-se a seguinte conclusão:

“Conclusão: O presente relatório afirma que
provavelmente
a causa da queima
da MODULO ELETRONICO VF5+ do elevador foram
provocadas por uma descarga Atmosférica
, e que após o
evento denominado fator da natureza
, o referido elevador apresentar falha, e que se fez necessário à sua paralisação, e que após todos os testes possíveis, confirmaram os danos elétricos no componente acima descrito.”

Trata-se, pois, de documentos sem valor pericial, marcadamente unilaterais, conclusivos e desprovidos de substrato metodológico verificável e que, ainda, apontam para provável – hipotética e eventual – causa externa, ou seja, desprovido de qualquer certeza e que corrobora ainda mais para romper o liame com eventual falha intrínseca da rede, não se prestando, de forma alguma, à comprovação de nexo de causalidade em sede judicial.

Ademais, a própria Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, que revogou a anterior de no 414/2010 e consolidou as regras aplicáveis ao setor, reforça a exigência de critérios técnicos objetivos para caracterização de dano oriundo do fornecimento de energia elétrica, conferindo à concessionária o direito de proceder à inspeção dos equipamentos sinistrados, a fim de verificar a origem dos danos, medida que, inclusive, foi deferida nos autos, todavia, frustrada diante da ausência dos equipamentos sinistrados.

Nesse contexto, ao dispensar tal contraditório técnico e descartar os bens sinistrados sem oportunizar perícia judicial, a autora inviabilizou qualquer exame imparcial, sendo certo que a perda da chance probatória lhe é imputável.

Portanto, ainda que a apelante sustente que tais documentos seriam suficientes e produzidos por empresas especializadas, o conjunto probatório, tal como posto,
não comprova
defeito do serviço de distribuição nem demonstra, de modo robusto, que os danos decorreram da atividade da concessionária, especialmente quando os próprios laudos referenciam evento tipicamente externo.

Desse modo, consolidou-se o entendimento neste Eg. Sodalício mato-grossense no sentido de que laudos genéricos e unilaterais, produzidos exclusivamente pela parte interessada e sem a observância de critérios técnicos mínimos, são insuficientes para caracterizar o defeito na prestação do serviço público essencial, sobretudo diante de relatórios técnicos da concessionária que atestam, com base em registros internos, a inexistência de anormalidades no fornecimento de energia nos locais e horários indicados.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA –
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
– IMPRESTÁVEL –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA –
PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
–
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
[...]
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova
, contudo,
cuidando-se de prova unilateral
,

o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios
.O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
” (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n. 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 27/09/2024 – grifo nosso).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– PROCEDÊNCIA
– PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
–
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE
–
LAUDO PERICIAL UNILATERAL
– EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA – RECURSO PROVIDO. [...] 2.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade
, assim,
a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização
(Resolução no 1.000/21 da ANEEL). [...]
”

(TJMT, Apelação Cível n. 1007435-55.2021.8.11.0045, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2025, DJE 16/03/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL
. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal. 6.
A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificado
s
, conforme exigido pelo Módulo 09 do PRODIST. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2025, DJE 15/03/2025 – grifo nosso).

Portanto, diante do conjunto probatório produzido, constata-se a ausência de elementos robustos que demonstrem o nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos experimentados pelo segurado, sendo incabível a responsabilização da apelada por suposta falha na prestação do serviço essencial.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, mantendo íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026